Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-46.2019.8.11.0094
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000511-46.2019.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), EDENILSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 041.354.711-61 (RECORRIDO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA DA RECLAMADA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DA RECLAMADA RECONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

3. Hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
, interposto em face da sentença de
parcial procedência
dos pedidos iniciais, para:
a)
julgar improcedentes os pedidos formulados em face de Banco BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento;
b)
condenar o MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA ao pagamento de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais;
c)
condenar MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do reclamada Mercado Pago, uma vez que se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

O recorrente, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
. No mérito, sustenta que a negociação entre o reclamante e o fraudador se deu fora do ambiente virtual da empresa e que o ocorrido tem causa no descuido do reclamante e na prática ilícita de terceiro, inexistindo direito à restituição e à indenização por dano moral. Ao final, requer que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Banco Votorantim S/A requer seja retificado o polo passivo para constar tão somente o Banco Votorantim S/A. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O reclamante apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

A recorrente sustenta a ser parte ilegítima, na medida em que a quitação do contrato foi definida somente entre o recorrido e a instituição financeira ou o beneficiado pelo pagamento. Aduz que não teve qualquer participação na negociação em questão.

Na hipótese dos autos, a preliminar suscitada não merece prosperar, em razão da reclamada ser a beneficiária do boleto, que conforme a teoria da asserção, a legitimidade da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e demais documentos, mediante um juízo valorativo sumário de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação de eventual direito subjetivo do autor. Se essa hipótese é aventada na peça inicial, não há o que se falar, em tese, na ilegitimidade ad causam da reclamada.

Portanto, preliminar de ilegitimidade rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se há responsabilidade ou não da reclamada pela fraude no boleto bancário solicitado no aplicativo de conversa, bem como, se é devida a indenização por danos morais e materiais.

O reclamante esclarece que possuía um débito com o Banco Votorantim S.A. (BV Financeira), decorrente de um contrato de financiamento de um veículo. Afirma que possuía um dinheiro guardado e contatou o Banco Reclamada para verificar o saldo remanescente para pagamento.

Afirma que a atendente passou o valor remanescente de R$6.857,52 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) para quitação e no caso do pagamento à vista o valor total com desconto seria R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais).

Afirma, que após o pagamento continuou a receber cobranças do banco reclamado, momento em que foi informado que o débito não foi quitado e possivelmente o reclamante foi vítima de golpe. Acosta
prints
das conversas por aplicativo, documento do veículo, cópia do boleto e do comprovante de pagamento realizado e o boleto verdadeiro emitido pelo banco recorrido.

O Banco Votorantim S.A assevera que não houve qualquer participação da empresa na fraude, visto que o autor negociou o pagamento do boleto através de mensagens privadas e quitou o boleto gerado pelo usuário. Ressalta que “
que o Autor tinha ciência de que o boleto para quitação emitido pela Ré seria em valor superior ao que foi pago, eis que somente o valor para pagamento, na data de 22/05/2019, seria de R$ 15.432,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e dois reais). O Autor pagou R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais)
” (sic – id. 124577694).

O MERCADO PAGO sustenta que “
o boleto pago pela promovente se trata de um boleto de adição de dinheiro em conta do Mercado Pago. Após isso, o boleto foi adulterado por terceiro a fim de que contivesse os dados da parte Autora e do BANCO Correquerido, sendo enviado pelo terceiro de má-fé para a parte autora efetuar o pagamento
” (sic – id. 124580680).

Afirma que o valor entrou na conta do usuário de apelido COELHOGOMESANDRESSA, contudo, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lei no 13.709/18, deixa de apresentar as informações em Juízo, podendo fazê-lo após determinação judicial.

Pois bem, a responsabilidade das instituições financeiras, e por analogia, das intermediadoras de pagamento, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. No caso dos autos, autor confessa que propiciou ao terceiro, fora das plataformas da requerida, o conhecimento de seus dados pessoais e dos dados de seu financiamento de veículo, por acreditar estar conversando com funcionário do banco Votorantim S.A (BV Financeira).

Note-se que das conversas que o número de telefone do golpista não comprova qualquer relação comercial com o banco e o terceiro utiliza “termos” na conversa que não condizem com os comumente utilizados por funcionários de marketing das instituições financeiras.

O falsário utiliza palavras sem pontuação, sem acentuação, há erros de ortografia, etc., tudo a indicar que efetivamente não se tratava de um preposto da instituição financeira.

Aliado a isso, destaca-se que o fraudador não detinha nenhuma informação do contrato celebrado entre o consumidor e a instituição financeira. Frise-se que embora tenha informado nome da reclamante, não apresentou nenhum detalhe da negociação, como número do contrato, número de parcelas, total do desconto e bem financiado. Verifica-se que o nome do reclamante e o CPF foram fornecidos pelo demandante na conversa.

Ademais, o boleto encaminhado trata-se de fraude grosseira. A logo e o beneficiário indicado é “BRADESCO”, enquanto nos outros boletos do financiamento a Logo indicada no boleto é do Banco do Brasil. Além disso, verifica-se que o beneficiário indicado no pagamento do boleto fraudado foi o MercadoPago.

Outrossim, não há NENHUMA informação sobre a quitação do contrato, seu número, parcelas, etc. Nem sequer há mais detalhes sobre o pagador ou a indicação da agência/ código do beneficiário. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

Neste sentido, cito entendimento já proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PAGAMENTO DE BOLETO – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – VÍTIMA DE ESTELIONATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PROMOVIDAS – INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO PERCEBIDOS PELO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA SUA E DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo demonstração da renda mensal da promovente e comprovada a hipossuficiência da parte, cabível a concessão do pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §7°, do Código de Processo Civil.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude ou a culpa exclusiva do consumidor que age sem a devida cautela, exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram quaisquer condutas ilícitas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002599-11.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

No mesmo sentido, colaciono entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:

Apelação Cível. Ação de danos materiais com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Alegação de que fora vítima de golpe possibilitada por falha na prestação dos serviços bancários. Não acolhimento.
Boleto falso que foi encaminhado à autora. Boleto que constava nome da ré como beneficiária, quando do pagamento, o beneficiário foi alterado constando como favorecido o Mercadopago.com. Autora que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do boleto bancário. Inteligência do Art. 14, § 3o, II, do CPC. Excludente de responsabilidade.
Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.(TJ-SP - AC: 10058152020218260100 SP 1005815-20.2021.8.26.0100, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 15/07/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO A PARTIR DE DOCUMENTO ENVIADO POR CONVERSA DE WHATSAPP. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE PEDIR QUE SE RELACIONA À OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO MANTIDO JUNTO À REQUERIDA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FORA DOS CANAIS OFICIAIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS OU QUE A RECORRENTE OU SEUS PREPOSTOS, DE ALGUMA FORMA, TIVERAM PARTICIPAÇÃO NO GOLPE. CLARIVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3o, II, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO TOMOU AS DEVIDAS CAUTELAS PARA REALIZAR O PAGAMENTO. DIVERSOS INDÍCIOS DE FRAUDE.
SITE NO QUAL REALIZADO O PRIMEIRO CONTATO QUE SEQUER CONTÉM A LOGO DA INSTITUIÇÃO. FRAUDE GROSSEIRA. PROMESSA INVEROSSÍMIL (DESCONTO DE 70% NA QUITAÇÃO). NEGOCIAÇÃO REALIZADA SEM QUE O FRAUDADOR INDICASSE QUALQUER INFORMAÇÃO DO PAGAMENTO, DO AUTOR, OU MESMO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COMO NÚMERO DE PARCELAS, SALDO DEVEDOR, ETC. INFORMAÇÕES PESSOAIS COMPARTILHADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA ENTRE DADOS DO BOLETO E INFORMAÇÕES REFERENTES NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO QUE CONSTA MERCADOPAGO, PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA CREDORA, QUE NÃO MANTÉM COM ELA QUALQUER RELAÇÃO. BOLETO, ADEMAIS, QUE NÃO INDICA NENHUMA INFORMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTÉM FLAGRANTES ERROS DE FORMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002718-89.2020.8.24.0081, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Gab 01 - Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(grifo nosso)

Ademais, é cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa reclamada, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente MERCADOPAGO e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a RECLAMADA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022